Tribunal: TJDFT
Processo: 0731693-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731693-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENITH BORGES COUTINHO AGRAVADO: MARIA ABADIA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ZENITH BORGES COUTINHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, em regime de plantão, que, nos autos da ação de interdição (processo no 0715345-98.2021.8.07.0020), deixou de apreciar o pedido liminar por não vislumbrar risco de perecimento de direito durante o período do plantão, razão pela qual determinou a remessa dos autos ao juízo natural da causa. Cuida-se, em síntese, de ação de interdição com pedido de curatela provisória em que a autora requereu a interdição de sua mãe, Maria Abadia Borges, e a nomeação da ora agravante como sua curadora. Pleiteou, como tutela de urgência, a curatela temporária, devido ao risco real de perecimento do direito. Em suas razões recursais (ID 29592837), a agravante sustenta que: 1) sua mãe está internada em UTI desde o dia 23/09/2021, com Covid-19; 2) o quadro de saúde de sua genitora é considerado grave, pois está sedada e intubada, sem prognóstico de extubação; 3) sua mãe possui várias contas a pagar, inclusive boleto do plano de saúde, além de contas de água, internet, telefone celular e outras. Salienta que a Promotora de Justiça Adjunta Thaisa Mayra de Paula Botelho se manifestou favoravelmente ao pedido de curatela provisória (ID 104864784 dos autos de origem). Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedida a curatela provisória. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado na peça recursal. O Des. Romeu Gonzaga Neiva, no exercício do plantão judiciário, determinou a remessa dos autos a esta Sexta Turma Cível, por não vislumbrar risco de perecimento de direito durante o período do plantão. Na sequência, a parte agravante requereu a desistência do recurso, conforme petição de ID 29651527. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, constata-se que foi proferida nova decisão no processo originário, no dia 04/10/2021, em que o juízo a quo apreciou o pedido liminar e concedeu a antecipação dos efeitos da tutela nos moldes requeridos pela agravante (ID 104921334 dos autos originais). De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator